Tribunal: STF
Processo: RE 1436682
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPF. ISENÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSÁRIO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão prolatada pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, nos seguintes termos:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. TEMA 350/STF. CONTROLE JUDICIAL DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA FÁTICA DO LAUDO DA PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA TERMINATIVA. CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 
 1.	Em julgamento, recurso interposto pela parte autora em desfavor de sentença que indeferiu a petição inicial em virtude de ausência de prévio requerimento administrativo de concessão de isenção e restituição de valores pagos pela parte autora a título de Imposto de Renda enquanto portador de moléstia grave. 
 2.	O i. Relator proferiu voto para dar provimento ao recurso para anular a sentença para retorno dos autos à Vara de origem para reabertura da instrução processual, com posterior julgamento da causa pela Vara de origem como entender de direito, com fundamento na jurisprudência do TRF 1ªR., no sentido de que a falta de postulação na via administrativa no caso não configura ausência de interesse de agir em juízo (AC 1001415-83.2021.4.01.3400, Rel. Desembargador Federal José Amilcar Machado, Sétima Turma, publicado em 01/07/2021). 
 3.	Na linha do entendimento do STF, por analogia, no julgamento em repercussão geral do RE 631240 , Rel Min. ROBERTO BARROSO, firmou a Tese 350 (03/09/2014), acerca da necessidade do prévio requerimento administrativo para o acesso ao judiciário. 
 4.	Tema 350/STF: “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e(c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais”. 
 5.	Portanto, no caso em apreço deve ser adotada a mesma razão do Tema 350/STF, forte na necessidade do processamento administrativo da matéria fática acerca da conclusão do laudo da perícia médica sobre a moléstia para a obtenção do benefício fiscal, sendo certo de que não se insere nas exceções elencadas no enunciado em testilha.
 6.	A judicialização de impugnação de ato administrativo, como forma de controle, depende dos motivos do indeferimento em especial nos casos de prova técnica, sob pena de substituição da atuação administrativa, devendo manter a sentença pelos seus próprios fundamentos. 
 7.	Sigo o voto do eminente Relator quanto ao indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por não vislumbrar os requisitos autorizadores. 
 8.	Em voto divergente, recurso a que se NEGA PROVIMENTO. 
 9.	Custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa/condenação.
ACÓRDÃO
Decide a Segunda Turma Recursal/MG NEGAR PROVIMENTO ao recurso do(a) Autor(a), nos termos do voto divergente vencedor.”
(e-doc. 7; p. 2-3; grifos acrescidos).

2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. Sustenta que “o r. Acórdão recorrido fere de morte o artigo [...] ao querer impor à Recorrente suposta necessidade de prévio requerimento administrativo para provar de seu interesse de agir, impedindo acesso da Contribuinte ao Judiciário contrariando o Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Poder Judiciário”. Requer a cassação do acórdão e a posterior remessa dos autos à origem para a abertura da instrução processual (e-doc. 8).
	
É o relatório.

Decido.

3. De início, observo que o feito diverge do que decidido no RE nº 631.240-RG/MG, leading case do Tema RG nº 350, no qual esta Corte firmou o entendimento pela necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário. 

4. No presente recurso, todavia, a controvérsia versa sobre direito tributário, mais especificamente sobre o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda por moléstia grave. Inequívoco se tratar de situação jurídica de todo diversa.

5. A tese de julgamento estabelecida no Tema RG nº 350 possui contornos bem definidos e restritos – aqueles que foram apreciados e debatidos por ocasião do julgamento, não sendo possível admitir sua indevida extensão para que seja aplicada a casos distintos, em especial, para o caso destes autos, em que se discute questão de direito tributário relativa à isenção decorrente de doença grave prevista em lei.

6. Sobre a controvérsia do presente recurso, a jurisprudência desta Corte é pacífica, no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda que objetiva o reconhecimento de isenção para fins do imposto de renda: 

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.367.504-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 08/08/2022; grifos acrescidos).

“ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE, NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE E DE OBTER CORRELATA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO A QUE SE DÁ PROVIMENTO."
(...)
9. Inviável, contudo, a aplicação dessa orientação ao caso em exame, para assentar necessário o prévio requerimento administrativo, como requisito para a configuração do interesse processual, uma vez que, diversamente do verificado no mencionado paradigma, o presente feito não veicula pedido de concessão de benefício previdenciário, mas de reconhecimento de isenção de imposto de renda, quanto aos proventos de aposentadoria percebidos pela parte autora, com correlata restituição de indébito tributário. (...)” 
(RE nº 1.367.173/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/04/2022, p. 09/05/2022; grifos acrescidos).

7. Na mesma orientação aqui dirigida, cito as seguintes decisões: ARE nº 1.398.984/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/11/2022, p. 23/11/2022;  RE nº 1.412.284/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/12/2022, p. 06/12/2022; RE nº 1.411.661/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2022, p. 02/12/2022; e RE nº 1.394.171/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022.

8. Do primeiro processo acima referido, de relatoria do eminente Ministro Nunes Marques, destaco o seguinte trecho: (...) “Saliento, desde logo, que, no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados – não apenas aqueles já lesados. Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano. Ressalto, no ponto, que os ministros do Supremo já se pronunciaram, em diversas decisões monocráticas, no sentido de que o exercício do direito de ação – quanto aos pedidos de isenções tributárias de imposto de renda formulados por pessoa física acometida por doença grave – não está condicionado ao prévio requerimento administrativo”. (grifos acrescidos).

9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (al. “a” do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do RISTF) e afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação. Determino, assim, o retorno dos autos ao Juízo de origem e o prosseguimento do feito.

Publique-se.

Brasília, 26 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator